Tribunal: TJPA
Processo: 0802780-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802780-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal.
Homicídio Qualificado
–
Excesso de Prazo – Inocorrência – Réu Pronunciado, com designação da Sessão do Júri – Incidência das Súmulas 21 e 52 do STJ, e Súmula 02 do TJE/PA – Paciente que responde por outros processos – Periculosidade evidenciada - Risco de contaminação pelo Covid-19 – Não comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ante a não juntada de Laudo e/ou documento similar que ateste alguma enfermidade – Providências adotadas pelo Estado para conter o avanço da pandemia no Sistema Penitenciário. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trat
a-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado em favor de
LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JUNIOR,

apontan
do
como

a
utoridade coatora
o

MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras

- Proc. nº
0000782-89.2015.8.14.0042

-
, aduzindo, em resumo, a impetrante, basicamente que o paciente encontra-se preso desde 19.04.2017, e o Júri foi designado para o dia 29.04.2020, porém não realizado em virtude da paralização do expediente forense, sofre então constrangimento ilegal por excesso de prazo, com risco de contaminação pelo COVID-19; a prisão é desprovida de justa causa e de qualquer fundamento legal; a prisão não foi reavaliada no prazo de 90 dias. Pede então, a concessão da ordem, nos termos de seu petitório
.

A liminar foi indeferida pela Desa.
Maria Edwiges de Miranda Lobato
(ID Num
2900176), assim com o prestadas as informações de estilo (fls. 71/73-ID Num 2917593)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, ante a minha prevenção, segundo a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID Num
3076477
), a qual aceitei.

É O RELATÓRIO.

VOTO

LUIZ CARLOS teve sua prisão preventiva decretada na data de 12 de junho de 2013, pelo Juízo impetrado, e o mandado prisional somente foi cumprido somente no dia 19 de abril de 2016, sob acusação de ter ceifado a vida de Jair da Silva Alves, desferindo vários golpes de faca, juntamente com outros 02 (dois) comparsas, fato ocorrido no dia 12 de março de 2013.

Informa o magistrado, então (fls. 71/73-ID Num 2917593)
, que foi r
ealizada a audiência de instrução, apresentadas as alegações finais, no dia

15/05/2018, foi proferida decisão de pronúncia do paciente pelo crime previsto no art. 121,

§2°, I e IV, do CPB, e, com o trânsito em julgado, designada Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri para o dia 29/04/2020,
todavia, houve necessidade de cancelamento da sessão plenaria em razão da pandemia do vírus COVID-19
.

Ora
, é entendimento sumulado
n
o STJ que, com a pronúncia do acusado, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução, confira-se:

“Súmula 21. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

“Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Entendimento este que
,
inclusive
,
já se encontra também sumulado neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a
Súmula nº 02
, a qual aduz que: “
Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
”.

Ademais, diz o Juiz, juntando
certidão de antecedentes criminais em anexo, que o

paciente possui outras condenações, estando, inclusive, cumprindo pena por esse motivo, e, não obstante estar em local incerto e não sabido (FORAGIDO), constituiu advogado e apresentou resposta à acusação.

Também, a prisão foi reavaliada no dia 24 de março de 2020,
nos termos da Recomendação 62, do CNJ a art. 316 do CPP,
portanto, em data recente, cuja decisão contem fundamentação idônea (ID Num. 2898157), ressaltando que, após o crime, o réu evadiu-se da cidade de Ponta de Pedras, o que revela per se a propensão de não colaborar com o devido andamento processual, configurando-se risco concreto à eventual aplicação da lei penal.

Por fim, acerca, especificamente, do pleito de liberdade com base no quadro pandêmico provocado pelo “coronavírus”, repisa-se que as diretrizes emanadas da Resolução n. 62/2020 do CNJ, não recomendam a soltura automática de todo e qualquer preso, mas sim daqueles que, por suas circunstâncias pessoais e concretas, enfrentem risco de contaminação que refoge ao ordinário, com a imposição de sério perigo à sua integridade física.

Com efeito, em que pesem as
longas
alegações da impetrante, não há nos autos comprovação de que o paciente seja portador de doença que se enquadre no grupo de maior vulnerabilidade em relação ao vírus COVID-19.

A Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no que diz respeito às prisões provisórias, estabelece que:

(...)

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.

316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não

disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com

medidas

cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

Todavia,
ao que tudo indica
,
não há enquadramento do paciente em nenhum dos casos acima citados
, pois inexistem informações no sentido de que seja portador das doenças que o coloquem no grupo de risco e a prisão não está relacionada com “crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”, pois denunciado por homicídio qualificado.

No caso em comento, sequer discriminou a impetrante, ou juntou qualquer laudo e/ou documento de que o paciente é acometido de alguma comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido em uma das hipóteses de maior vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, além do fato, que o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais.

Tem-se, portanto, que o paciente não faz parte dos grupos de risco, e, apenas alegou de forma genérica sobre a situação do sistema penitenciário, razão pela qual, não se permite seja deferida a soltura humanitária.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento
.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, ENCAMPANDO O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Belém-PA,
03
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/06/2020